Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Processo : 0731463-49.2020.8.07.0000 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do CPC, ao agravante, Banco do Brasil S. A., para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade apontada em contraminuta ao Agravo Interno (id. 20361064 - p. 3/5). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 13 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator